Tribunal: TJDFT
Processo: 0023403-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0023403-70.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Por meio da petição de ID 15641950, a exequente pugna pela correção dos cálculos e a consequente retificação da RPV (ID 10885538), argumentando, em síntese, equívoco nas contas anteriores, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do RE 870.947/SE. Intimados, os executados nada requereram (ID 16334286). Do exame dos autos, constato que se trata de execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo no 2009.00.2.01320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada e fixados honorários advocatícios a favor do patrono da exequente em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme se vê no ID 10885568. Segundo consta na RPV (ID 10885538), o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 22.05.2017, logo em data anterior ao julgamento do RE 870.947/SE. Por outro lado, verifico que a RPV foi expedida em 07.02.2019 e desde então não se obtém êxito no respectivo pagamento (IDs 12741084 e 15532026). Assim, o valor encontra-se realmente defasado, sobretudo porque ultrapassados mais de noventa dias desde sua expedição, bem como da intimação para adimplemento. Todavia, os critérios estabelecidos no julgamento do RE 870.947/SE, ocorrido em 2019, não se aplicam à decisão transitada em julgado desde maio/2017, devendo a RPV sofrer a correção sob as novas orientações (Tema 810/STF) apenas a partir de 07.02.2019, última data de atualização presente nos autos (ID 10885602). Assim, determino que a exequente atualize os cálculos, observando-se o parâmetro acima, no prazo de 10 (dez) dias. Após a apresentação da quantia corrigida, intimem-se os executados. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador